Tribunal: STF
Processo: ARE 1502047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB). CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. DISPENSÁVEL. EVIDENTES SINAIS DE EMBRIAGUEZ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VETORIAL DE CULPABILIDADE. ACIDENTE EM RODOVIA DE ALTA VELOCIDADE. OCORRÊNCIA DE RISCO CONCRETO. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. VETORIAL NEGATIVA. APURAÇÃO DOS DIAS-MULTA E SUSPENSÃO DA CNH DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. Conduzir veículo automotor, em via pública, sob a influência de álcool, é crime de mera conduta e perigo abstrato, motivo pelo qual independe de consequência fática para sua configuração.



    2. A palavra firme dos policiais que: a) presenciaram o automóvel conduzido pelo acusado trafegando em zigue-zague em rodovia de alta velocidade; b) testemunharam as colisões nas barreiras da pista que, ao final, findaram na completa destruição do veículo e; c) abordaram o acusado logo após o acidente, visualizando nítidos sinais de embriaguez (odor etílico, olhos vermelhos, fala desconexa e andar cambaleante), goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo suficiente, na hipótese, para amparar a condenação penal.



    3. O art. 306 do CTB, com a redação dada pela Lei n. 12.760/2012, passou a dispensar a exigência do teste etilômetro e exame sanguíneo para caracterização do delito se a alteração da capacidade psicomotora do condutor puder ser constatada por outros meios, incluindo exame clínico e/ou relato de testemunhas.



    4. Sendo o crime do art. 306 do CTB de perigo abstrato, a inequívoca demonstração de que a dinâmica do acidente implicou em risco real à incolumidade física dos demais condutores, bem como, dos policiais que se encontravam na rodovia para o patrulhamento de trânsito, extrapola o tipo penal e, diante da gravidade dos fatos, autoriza a negativação da circunstância judicial de culpabilidade.



    5. Em observância ao princípio da proporcionalidade, o cálculo das penas acessórias de multa e de suspensão da CNH deve observar os mesmos parâmetros aplicados para apuração da pena privativa de liberdade.



    6. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente